Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇAO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RECONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Precedente.
3. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integra a lide, competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda.
4. A matéria discutida na presente demanda foi decidida pelo colendo STJ no julgamento do REsp. 1895936 em sede de recurso repetitivo (Tema 1150), tendo sido firmada a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
5. Como se viu, o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que se discute “a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”.
6. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses quanto a prescrição: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. 6.1. No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual A autora tomou ciência da lesão. Ou seja, quando, em 23/09/2019 (ID 17633466), dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 17/01/2020, não transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória formulada pela autora/apelante.
7. A relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do Pasep não se submete às normas previstas no CDC, já que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa. Precedente.
8. Os juros e os índices da atualização monetária das contas PASEP foram definidos pela Lei Complementar 26/1975, tendo havido posteriores alterações do índice de correção pelos órgãos competentes. A planilha de cálculo apresentada pelo autor adotou parâmetros de cálculo diversos daqueles definidos na legislação especial, nela não constando nem informação acerca dos pagamentos de rendimentos de atualização monetária efetuados via folha de pagamento (o que indica que não foram considerados quando da sua elaboração), nem prova de que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor.
9. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu.
10. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares e desprovido.